Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. FIADOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS OUTROS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), conforme dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
1.1. No caso dos autos, a condenação dos réus ao pagamento dos valores relativos a taxas condominiais, previsto no contrato como encargos locatícios, não configura sentença ultra petita. Preliminar rejeitada.
2. O agravante foi incluído no polo passivo da demanda, havendo na sentença expressa menção à sua responsabilidade, sendo incabível aventar sua ilegitimidade passiva apenas em razão dos vocábulos serem grafados na forma feminina.
3. A celebração de acordo com outra parte ré não impede que o cumprimento de sentença prossiga em relação às outras verbas constantes do título judicial e não incluídas no acordo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.